Tribunal: TJSP
Processo: 2154326-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de obrigação de fazer.

Indeferimento da pretensão de obter gratuidade da justiça.

Inconformismo do autor.

Elementos que evidenciam as condições de arcar com as custas e despesas processuais. Agravante que é microempresário. Distribuição de doze (12) ações em nome do agravante, de idêntica natureza,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de obrigação de fazer.

Indeferimento da pretensão de obter gratuidade da justiça.

Inconformismo do autor.

Elementos que evidenciam as condições de arcar com as custas e despesas processuais. Agravante que é microempresário. Distribuição de doze (12) ações em nome do agravante, de idêntica natureza, contra requeridos diversos, no mesmo dia, perdendo credibilidade os demais documentos trazidos com a petição inicial (carteira de trabalho e extrato bancário). Indeferimento do benefício mantido.

RECURSO DESPROVIDO.